Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.810/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Georgea Alves Peres (XXX.017.537-XX); Hadaka Soak de Santana Reis Vieira Goncalves (XXX.948.094-XX); Hadaka Soak de Santana Reis Vieira Goncalves (XXX.948.094-XX); Iana Chariz de Santana Reis (XXX.321.704-XX); Iana Chariz de Santana Reis (XXX.321.704-XX); Irene de Oliveira Ramos (XXX.997.877-XX); Lenilda Braga do Nascimento Camel (XXX.154.297-XX); Lenira Rodrigues do Nascimento (XXX.843.867-XX); Lenira Rodrigues do Nascimento (XXX.843.867-XX); Lucia Maria do Nascimento Palma (XXX.826.277-XX); Lucia Maria do Nascimento Palma (XXX.826.277-XX); Lucy Rosane Rodrigues do Nascimento (XXX.631.667-XX); Lucy Rosane Rodrigues do Nascimento (XXX.631.667-XX); Lus Fleming Santana Reis de Pessoa (XXX.499.854-XX); Lus Fleming Santana Reis de Pessoa (XXX.499.854-XX); Maria da Gloria Ramalho dos Santos (XXX.298.667-XX); Maria das Gracas Modesto Moreira (XXX.472.344-XX); Maria das Gracas Modesto Moreira (XXX.472.344-XX); Rosangela Rodrigues do Nascimento (XXX.843.357-XX); Rosangela Rodrigues do Nascimento (XXX.843.357-XX); Rosario Charise Santana Reis (XXX.855.304-XX); Selma Cristina Ramos Peres (XXX.572.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.